Tribunal: TJDFT
Processo: 0738785-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738785-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: SONIA PERPETUA DE CASTRO ELIAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra a decisão de ID 205522289 (origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública n. 0707379-85.2024.8.07.0018, proposta por SONIA PERPETUA DE CASTRO ELIAS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por SONIA PERPETUA DE CASTRO ELIAS em face do DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. O cumprimento de sentença diz respeito à Ação Coletiva de Cobrança no 0033881-20.2015.8.07.0018, referente ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009. Os executados apresentaram impugnação, em que alegam: a) há litispendência com o processo no 0707376-33.2024.8.07.0018; b) o exequente MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA não é parte legítima; c) a responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária; e d) há excesso na execução. A parte exequente apresentou réplica (ID 205486359). Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o título executivo delimitou o seguinte: Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% a contar da citação, nos moldes do artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009 e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 3, inciso I e artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, mas deixo de condenar em custas porque isento e o autor ao pagamento de honorários ao Distrito Federal, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme artigo 85, § 8° do Código de Processo Civil. Ademais, em sede de recurso, a sentença foi reformada. Senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS DE PROVENTOS. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE PASSIVA. IPREV E DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NOTIFICAÇÃO NO WRIT. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR EFETIVO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta) possui legitimidade ativa extraordinária para postular em juízo os direitos de seus filiados. O IPREV/DF e o Distrito Federal possuem legitimidade passiva nas ações que envolvem a cobrança de valores referentes a benefícios previdenciários de servidores públicos. Nas ações de cobrança de valores reconhecidos em mandado de segurança, a notificação da autoridade impetrada interrompe a prescrição e marca o termo inicial dos juros de mora. Os servidores ocupantes de cargo efetivo com jornada legal de 30 (trinta) horas, mas que, por ocuparem cargo em comissão quando da aposentação, cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas e percebiam o vencimento básico do cargo efetivo nesse patamar, na forma do Decreto n° 25.324/2004, fazem jus à revisão dos proventos que reflita a jornada efetivamente cumprida. Direito reconhecido no Mandado de Segurança n° 2009.00.2.001320-7, rel. Des. Mário Machado, Conselho Especial, DJ 07/12/2009. Condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4°, II, CPC/2015. Nesse sentido, o título executivo diz respeito ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009. Passo a analisar a alegação de litispendência. Sem razão a parte executada. Compulsando os sistemas informatizados, verifica-se que o processo no 0707376-33.2024.8.07.0018 refere-se à obrigação de fazer, consistente na incorporação, em seu contracheque, da correção do seu provento-base de acordo com a tabela da jornada de 40 (quarenta) horas, mais reflexos sobre as gratificações, adicionais e gratificação natalícia (obrigação de fazer), além da condenação da parte requerida ao pagamento das diferenças vencidas e inadimplidas nos últimos 5 (cinco) anos. Este processo, por outro lado, trata-se da obrigação de pagar diferença dos proventos de aposentadoria da exequente, com base na carga horária de 40 horas semanais, do período compreendido entre 02 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, de acordo com o que foi delimitado na ação coletiva no 0033881-20.2015.8.07.0018. Logo, o objeto é material e juridicamente diverso, razão pela qual REJEITO a preliminar de litispendência. Passo a apreciar a alegação de ilegitimidade do segundo exequente. Os executados defendem que o exequente MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA não é parte legítima, posto que o mesmo não é servidor público distrital defendido pelo SINDIRETA/DF, razão pela qual não pode executar o título executivo dos autos. De igual modo, não assiste razão aos executados. Isto porque MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA é exequente dos honorários sucumbenciais e não da obrigação principal dos autos, razão pela qual REJEITO a preliminar de ilegitimidade. Analiso a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal. Neste ponto, com razão o executado. Isto porque a responsabilidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL restou reconhecida pela c. Câmara de Uniformização do e. TJDFT no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no bojo do Processo no 0717865-62.2019.8.07.0000, onde foi fixada a seguinte tese: Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08. Ademais, cumpre ressaltar que a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal se estende aos honorários de sucumbência, de modo que os requisitórios dessa quantia devem ser expedidos, de igual modo, em face do IPREV/DF. No mesmo sentido, este e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO EM NOME DO IPREV/DF E DO DISTRITO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE IRDR SOBRE O TEMA. SOBRESTAMENTO DO SEGUIMENTO DO RECURSO. IRDR JULGADO PELA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE ESTATAL. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. No julgamento do IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que "na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08". 2. A existência de coisa julgada obsta a que seja rediscutido o que foi fixado na sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Dessa forma, incabível a fixação da responsabilidade para o pagamento da obrigação para ambos os réus, quando o título executivo é direcionado especificamente em desfavor de um réu/executado, não sendo, portanto, possível fracionar a condenação para imputar diretamente o Distrito Federal em metade do débito contido no título judicial - o qual será acionado somente em caso de inadimplemento do IPREV/DF. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1399901, 07248634620198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DO DISTRITO FEDERAL DO POLO PASSIVO. INTERPOSIÇÃO DE IRDR SOBRE O TEMA. SOBRESTAMENTO DO SEGUIMENTO DO RECURSO. IRDR JULGADO PELA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE ESTATAL. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. No julgamento do IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que "na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08". 2. A existência de coisa julgada obsta a que seja rediscutido o que foi fixado na sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Dessa forma, incabível a exclusão do Distrito Federal do polo passivo da presente demanda, sequer a fixação da verba sucumbencial em seu favor, quando o título executivo judicial é direcionado, ainda que de forma subsidiária, em seu desfavor. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1402816, 07252852120198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, ACOLHO a preliminar de responsabilidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL e, em consequência, determino a expedição dos requisitórios em desfavor de IPREV/DF. Passo ao mérito. Os executados alegam que há excesso de execução, posto que a exequente aplicou taxa SELIC sobre os valores atualizados somados aos juros, ocorrendo anatocismo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sem razão os executados. Isto porque, é entendimento majoritário do e. TJDFT, e deste Juízo, que a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021, sob pena de causar prejuízo à parte exequente. Senão vejamos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF e IPREV, e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos juntados pelo exequente ao ID 194553595. Em atenção ao princípio da causalidade, o IPREV/DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC, e nos termos da Súmula 345 do STJ e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ. Ante o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 194551536), que autoriza expressamente o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal, DEFIRO o destacamento de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), na requisição de pagamento respectiva, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60. Quanto ao pedido de fixação de honorários da fase de conhecimento, observo que a verba fixada a título de honorários advocatícios sucumbenciais no bojo da ação principal deve ser lá perquirida. O Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema RG STF n. 1.142), definiu tese pela impossibilidade de o advogado executar seus honorários fixados na fase de conhecimento, arbitrados de forma global e exclusiva, em várias execuções individuais e de forma fracionada, in verbis: Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal. O TJDFT segue tal entendimento. Veja-se: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. PENDÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO. INVIABILIDADE.EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1.Considerando a variação de percentual prevista para as demandas envolvendo a Fazenda Pública, na fixação dos honorários de sucumbência, há a necessidade de prévia liquidação do Julgado, considerando a totalidade do proveito econômico obtido. 2. Impossibilidade de, em cumprimento de sentença individual, se executar os honorários de sucumbência relativos à fase de conhecimento da ação coletiva na qual a Fazenda Pública for parte. 3.Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1300319, 07278797120208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIA ADEQUADA. AUTOS COLETIVOS. LEI N° 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. DIPLOMA SEMELHANTE JULGADO INCONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO DO LIMITE. INCIDENTE NÃO INSTAURADO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. NORMA POSTERIOR. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO STF (RE 729.107). DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios, e, no particular, aqueles devidos pela fase de conhecimento, deve ser liquidado nos próprios autos da sentença coletiva, até para que não se cause enriquecimento ilícito, pelo somatório dos diversos honorários que seriam obtidos, fosse admitida a fixação em cada execução individual. 1.1 Mesmo que o cumprimento individual seja patrocinado pelo advogado que atuou na fase de conhecimento, não se abre a oportunidade para que se perquira a verba honorária no bojo do cumprimento individual. Pensamento diverso importaria na existência de incontáveis liquidações de sentença, tantas quantas forem os cumprimentos individuais de sentença patrocinados pelo mesmo causídico, para tratar de um direito pertencente a um único indivíduo. 2. Conquanto a Lei Distrital n° 6.618/2020, em princípio, padeça do mesmo vício de constitucionalidade que maculou o diploma legal semelhante, Lei n° 5.475/2015, julgado inconstitucional pelo Conselho Especial desta Corte, já que em ambas há aparente invasão na competência do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo, deixa-se de instaurar o incidente previsto no art. 948 do CPC, porque, ainda que reconhecida a constitucionalidade da norma, a pretensão deduzida no agravo não merece acolhimento. 3. O Excelso Supremo Tribunal Federal chegou ao entendimento de que a Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020). 3.1. O mesmo entendimento, porque não é dissonante em sua essência, deve ocorrer com a requisição de pequeno valor, de tal modo que as situações jurídicas constituídas e consolidadas relativamente à expedição da RPV não podem ser modificadas pela legislação superveniente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1359300, 07100036920218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). REEXAME. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE No 1.309.081 (TEMA 1.142). DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR QUANTO AO PONTO DEVOLVIDO. 1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/15, constatada divergência entre o acórdão combatido e a orientação firmada por Tribunal Superior em recurso paradigma, necessário o reexame do feito pelo órgão julgador local. 2. O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.309.081, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.142), firmou tese no sentido de que "Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal". 3. Parcialmente provido o Recurso Extraordinário para reconhecer que o acórdão proferido por este Colegiado divergiu da orientação jurisprudencial firmada em sede repercussão geral no julgamento do Tema 1.142, curvo-me ao entendimento firmado pela Suprema Corte e refuto a possibilidade de inclusão dos honorários advocatícios da fase de conhecimento em ação coletiva contra a Fazenda Pública em distintos cumprimentos individuais de sentença coletiva. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1662360, 07173245820218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, evidencia-se que a execução, no bojo do cumprimento individual de sentença coletiva, dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento da ação coletiva, fere a ordem estabelecida pelo art. 100, §8o, da CF/88. Desse modo, INDEFIRO a fixação de honorários da fase de conhecimento. Por fim, a parte exequente requer o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos, todavia, os executados alegaram preliminar de ilegitimidade ativa, razão pela qual é imprescindível aguardar a preclusão da presente decisão para expedição dos requisitórios. Assim, preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização dos cálculos, nos termos dessa decisão e em atenção à Portaria GPR 07/2019 e/ou SAPRE. Com os cálculos, intimem-se as partes. Em caso de comunicação de interposição de agravo de instrumento em face desta decisão, voltem-me conclusos. Publique-se e intimem-se. No agravo de instrumento (ID 64036185), os entes devedores executados, ora agravantes, pleiteiam "a suspensão da decisão agravada e do pagamento do precatório, até decisão final deste recurso” (p. 16). Argumentam, em suma, a existência de litispendência entre o cumprimento de sentença originário e o processo n. 0707376-33.2024.8.07.0018 a forçar a extinção do feito de origem, porquanto aquele trata de cumprimento coletivo da sentença proferida da Ação Coletiva n. 0033881-20.2015.8.07.0018 proposto pelo SINDIRETA/DF, na qual a ora agravante figura como autora exequente. Em acréscimo, alega (i) a ocorrência de excesso de execução, pois como afirmado pelo STF ao apreciar o Tema n. 435 da Repercussão Geral, a o art. 3o da EC n. 113/2021 é aplicável a partir do início de vigência de tal norma, incidindo imediatamente nos processos judiciais pendentes, bem como, nos termos do Tema 99 – Art. 927, III, do CPC, não é possível a correção capitalizada pela SELIC, sob pena de bis in idem; (ii) a inconstitucionalidade do Art.22, §1o, da res. 303/2019 do CNJ em razão de sua limitação em matéria de precatório, a incorrer em violação ao princípio da separação dos poderes. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, tendo em vista a “iminência do pagamento indevido, o que, certamente exigiria a propositura de nova demanda a fim de tentar reaver o valor indevidamente pago, em dissonância com medidas de economia processual e segurança jurídica " (periculum in mora). Sem preparo, ante isenção legal. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Diversamente do informado pelos entes agravantes, como bem pontuou o juízo a quo, o processo no 0707376-33.2024.8.07.0018 refere-se à obrigação de fazer, consistente na incorporação no contracheque da agravada, da correção do provento-base de acordo com a tabela da jornada de 40 horas, mais reflexos sobre as gratificações, adicionais e gratificação natalícia, além da condenação ao pagamento das diferenças vencidas e inadimplidas nos últimos 5 (cinco) anos; enquanto nos autos originários se trata de obrigação de pagar diferença dos proventos de aposentadoria da exequente, com base na carga horária de 40 horas semanais, do período compreendido entre 02 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, de acordo com o que foi delimitado na ação coletiva no 0033881-20.2015.8.07.0018. Portanto, trata-se de períodos distintos. Ademais, a decisão agravada tão somente determinou fossem os autos remetidos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos, nos termos dessa decisão e em atenção à Portaria GPR 07/2019 e/ou SAPRE. Dessa forma, reputo por não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator